Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705541-44.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA NOZARI TEIXEIRA DE LA TORRE, ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO APELADO: MARIA JOSE BENEDITO D E C I S Ã O De acordo com o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS de ID 60442093, do preço de R$ 70.000,00, houve a quitação de 60.000,00 no ato da contratação e R$ 10.000,00 seriam pagos por meio de cinco cheques, “dando certa, plena e geral quitação após compensação de cada cheque”. O negócio jurídico foi celebrado em 27/08/2014 e tudo indica que o preço foi quitado, porém é necessário que os Apelantes comprovem o cumprimento da sua obrigação. Com fundamento no artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência para oportunizar aos Apelantes a comprovação da compensação dos cheques, na forma prevista no contrato, ou juntar aos autos declaração da cedente de quitação integral do preço, com firma reconhecida. Prazo: 10 dias. Produzida a prova documental, intime-se a Apelada para manifestação em 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator